Tribunal: STF
Processo: AI 750147
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. INVIABILIDADE.
1.	A controvérsia foi decidida com 
   fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste 
   Tribunal.
2.	A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou 
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. 
   Precedentes. 
	Agravo regimental a que se nega provimento.